Tribunal: TJDFT
Processo: 0768050-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0768050-80.2024.8.07.0016 RECORRENTE: AMILCAR TAVARES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso trata da possibilidade de haver valores a serem ressarcidos ao autor, em razão da atualização das cotas depositadas em sua conta vinculada ao PASEP. No entanto, não há discussão nos autos sobre quem seria responsável por comprovar os pagamentos realizados ao correntista (Tema Repetitivo 1300 do STJ). 2. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que a Contadoria Judicial apontou inconsistências nos cálculos apresentados pelo autor, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do beneficiário. 3. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do participante, que foram revertidas em proveito dele próprio, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que o autor não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dele, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que as atualizações monetárias são efetuadas anualmente de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PASEP. Acrescenta que cabe ao recorrido a responsabilidade de creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as parcelas e benefícios resultantes da correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Afirma que a instituição financeira não procedeu ao devido creditamento das correções monetárias a incidirem sobre os valores depositados na conta individual do insurgente. Ressalta que a planilha por ele apresentada, está em consonância com os parâmetros da legislação. Alega que, havendo discordância entre as partes quanto aos valores que cada um entende devido, restaria necessário o auxílio de profissional técnico para aferir a regularidade do saldo disponibilizado. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Além disso, a mera “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78022805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003